Tribunal: TJDFT
Processo: 0739961-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0739961-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA APELADO: CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO D E C I S Ã O Defiro o pedido de adiamento do julgamento, considerando o impedimento do patrono do apelado, em observância ao princípio da cooperação. Brasília, DF, 1 de setembro de 2023 15:23:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador